Tribunal: STF
Processo: RE 213814
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONVÊNIO Nº 107/89. REGIME DE
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSEQÜÊNCIA:
PRECLUSÃO.
Regime de substituição tributária. Legitimidade da
incidência da alíquota do ICMS sobre base de cálculo presumida.
Matéria decidida na sentença e não apreciada pelo Tribunal de
Justiça no julgamento da apelação. Conseqüência: preclusão. Reexame
da questão nesta instância extraordinária. Impossibilidade.
Agravo regimental não provido.